Tribunal: TJMT
Processo: 1011398-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011398-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), JORCENILMA FRANCA VIEGAS - CPF: 001.556.943-83 (AGRAVANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO – REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – PRESERVAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INTERESSE PÚBLICO — PREPONDERÂNCIA — PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR — INAPLICABILIDADE – LAUDO MÉDICO QUE, EMBORA DEMONSTRE QUE O EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO AGRAVE SEU QUADRO DE SAÚDE, NÃO CONFIRMA A NECESSIDADE DE REMOÇÃO DA SERVIDORA PARA CIDADE ONDE RESIDA SEUS FAMILIARES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A autoridade administrativa tem poderes para determinar a designação de servidor, em face do poder discricionário, baseada nos critérios de conveniência e oportunidade, em observância ao princípio da supremacia do interesse público.

2. Não serve como prova da probabilidade do direito almejado laudo médico que não aponta que a solução para remediar o problema de saúde da agravante seja, necessariamente, sua remoção para a mesma cidade onde residam seus familiares.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de agravo de instrumento interposto por Jorcelina Franca Viegas contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos de ação declaratória de direito no 1010735-18.2021.8.11.0015, movida em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência por não restar demonstrado a probabilidade do direito.

Em apertada síntese, narra a agravante que é agente do sistema penitenciário e se encontra lotada, atualmente, na Penitenciária de Sinop “Ferrugem” e que ajuizou a ação visando sua remoção para o Centro de Custódia da Capital por motivo de doença, vez que acometida de “Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado (CID 10-F 33.1), Transtorno de ansiedade generalizada (F 41.1) e Síndrome de Burnout (CID Z56.6)”.

Por essa razão, menciona que seu médico psiquiatra pontuou que a função que a recorrente desenvolve no presídio em Sinop também tem sido um fator causal a piorar seu quadro patológico.

Sustenta que é indispensável para a estabilidade do sua saúde o suporte familiar, de modo que deve ser removida para a Capital, “uma vez que seus familiares residem na cidade de Cuiabá/MT, e a presença da família neste momento é um fator determinante para a recuperação da doença da Agravante”.

Realça que pretende “continuar laborando, bem como precisa do amparo e apoio dos filhos e demais familiares todos residentes na cidade de Cuiabá, que poderão contribuir para a recuperação sintomática da servidora/Agravante”.

Pautado nesses argumentos e sob o argumento de que estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela, requer, inclusive liminarmente, o provimento do recurso, com vistas a reformar a decisão combatida.

O pedido liminar foi indeferido (id. 95821976).

O Estado de Mato Grosso contrarrazoou pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 99024525).

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se posicionar sobre o feito, informou a ausência de interesse que justificasse sua intervenção (id. 99400049).

Esse é o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a agravante ingressou com ação declaratória com pedido de concessão da tutela de urgência, a fim de determinar sua remoção para o Centro de Custódia da Capital/MT, ao argumento de que foi diagnosticada com Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado (CID 10-F 33.1), Transtorno de ansiedade generalizada (F 41.1) e Síndrome de Burnout, de modo que sua lotação atual constitui fator determinante para a piora de seu quadro de saúde, necessitando assim de amparo e cuidados dos familiares residentes nesta Capital.

Em contato inicial com o pleito, o magistrado a quo indeferiu o pedido liminar da agravante sob o fundamento de que ausente a probabilidade do direito vindicado, tendo consignado o seguinte:

“(...) apesar de estar comprovada a patologia da servidora pública, ora Autora, pelos laudos médicos anexos aos autos, não há elementos que demonstrem com clareza a existência de vaga para remoção dela para o Centro de Custódia da Cuiabá/MT, um dos requisitos para a remoção, como acima transcrito.

Isso porque consta do Ofício n° 202/GAB/SAAP/SESP/2021, da lavra do Sr. Secretário Adjuntos de Administração Penitenciária, no julgamento do Recurso Administrativo n° 109551/2021 interposto pela Autora, ‘a remoção da servidora atualmente lotada na Penitenciária de Sinop para o Centro de Custódia da Capital, informo a impossibilidade momentânea de atendimento do pleito, considerando o baixo efetivo de servidores na Penitenciária em que a servidora encontra-se lotada atualmente’.

Por consectário, o indeferimento do pleito administrativo da Autora ocorreu justamente em virtude da Penitenciária de Sinop ‘Ferrugem’ encontrar-se no limite mínimo de segurança devido ao baixo número de efetivos, sendo ao meu ver, no caso em análise, a remoção possível somente através de permuta. (...)”. (Id. 92494964).

Contra a decisão encimada, insurge-se a agravante, pretendendo sua reforma, para que seja removida de sua atual lotação para a cidade em que supostamente estejam morando seus familiares como condição para melhora de seu quadro de saúde.

Sem avançar no mérito da demanda principal, analisando os moldes em que proferida a decisão agravada, segundo os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Com feito, a Lei no 8.275, de 29 de dezembro de 2004, que “estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual”, dispõe o seguinte:

“Art. 4o A remoção de oficio é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade:

I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou

II – por necessidade do serviço público.

(...)

Art. 10. O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga.”

Logo, seja a pedido ou de ofício, sem dúvida que a remoção é ato discricionário da Administração Pública, a depender do interesse público e do preenchimento de outros requisitos, não podendo ser limitada por interesse meramente particular ou pessoal.

No caso, pelo que restou evidenciado, na unidade onde atualmente se encontra lotada a agravante há um número baixo de efetivo, enquanto que na unidade em que pretende ser removida não há qualquer informação a respeito da necessidade de servidores para compor o quadro de servidores, o que, por si só, já compromete o atendimento do pleito, ao menos nesta instância recursal.

Ademais, o laudo médico apresentado pela agravante não aponta que a solução para remediar o seu problema de saúde seja, necessariamente, sua remoção para a mesma cidade onde residam seus familiares, mas sim que o exercício de sua função vem agravando o seu quadro clínico, de maneira que referido documento não é bastante para demonstração da probabilidade do direito almejado.

A propósito, este Tribunal de Justiça, mais precisamente esta Câmara, já se posicionou a respeito da prevalência da discricionariedade da Administração sobre o ponto:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERITO MÉDICO LEGISTA – POLITEC – ATIVIDADE DO SERVIDOR EM MUNICÍPIO DIVERSO DA LOTAÇÃO EM REGIME DE PLANTÃO – ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DAS DESPESAS GERADAS PELA LOCOMOÇÃO – DIREITO DO SERVIDOR – ART. 79 DA LC 04/90 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A autoridade administrativa tem poderes para determinar a designação de servidor, em face do poder discricionário, baseada nos critérios de conveniência e oportunidade, em observância ao princípio da supremacia do interesse público. A administração pública possui o dever de motivar as decisões sobre realização de escalas de plantão, como ocorreu no caso concreto, no qual foi evidenciada a necessidade urgente de servidores estaduais – peritos oficiais - da POLITEC da Capital na Comarca de Cáceres/MT, ante a precária demanda. O servidor que, a serviço, se afasta da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-grossense, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas cotidianas, nos termos do art. 79 da LC 04/90.” (N.U 1005078-85.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REMOÇÃO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO — LEGALIDADE — PRETENSÃO DE PERMANECER NA LOTAÇÃO ANTERIOR — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INTERESSE PÚBLICO — PREPONDERÂNCIA — PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR — INAPLICABILIDADE. Não se mostra possível deferir a tutela provisória de urgência para suspender os seus efeitos da remoção, de ofício, de servidor público, se verificado que, além de o ato estar fundamentado, a questão depende do interesse da Administração, com impossibilidade de se invocar o princípio da proteção da unidade familiar. Recurso provido.” (N.U 0004134-34.2016.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

Nesses termos, em que pesem os argumentos invocados pela agravante, não restam evidenciados fundamentos suficientes para autorizar a reforma da decisão impugnada.

Frise-se, como já pontuado quando do indeferimento da liminar, que a agravante não comprovou que possui familiares residindo na Capital ou que residiria com eles acaso fosse concedida a remoção almejada, sendo certo que o comprovante de residência anexado aos autos de origem (Id. 56889052), Cf. consulta via PJE 1o grau, em nome de “Flavio Ramos de Almeida”, aparentemente, não indica nenhuma relação de parentesco com a parte.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dada as particularidades do caso e a aparente falta de probabilidade do direito pleiteado, não há razão para conceder o provimento jurisdicional perseguido.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021